Tribunal: STJ
Processo: 0054297-33.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166256 - PR(2024/0319514-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AUTOPOWER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOAO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
THIAGO GOUVELLA DUARTE - PR099409
JULIA RICO DE OLIVEIRA - PR096656
RECORRIDO
: VALTAMIR MARQUEZ
ADVOGADO
: JONAS ALBERTI - PR081457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO SANEADORA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. OMISSÃO
QUANTO AO ATO INTERRUPTIVO DA DECADÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão saneadora que reconheceu
a incidência do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova e
afastando a decadência.
2. A controvérsia é sobre ação declaratória de resolução contratual por vício c/c
perdas e danos
indenização por danos morais e com pedido de resolução do
c/c
contrato de compra e venda de veículo, restituição de valores, indenizações e,
alternativamente, obrigação de fazer reparos.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
decisão saneadora, afirmou a incidência do CDC pela teoria finalista mitigada,
determinou a inversão do ônus da prova e afastou a decadência diante de
reclamação do consumidor que obsta o prazo até resposta negativa inequívoca do
fornecedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
identificação e à data do ato interruptivo apto a obstar a decadência, em violação do
§ 1o, IV, do CPC; e (ii) saber se é possível o julgamento imediato da
art. 489,
decadência por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do
II, do
art. 487,
CPC.
Documento eletrônico VDA56111171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 54097c87-9fd6-4a64-b474-c30735182dae

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Está configurada a omissão por ausência de indicação da data do evento
apontado como interruptivo da decadência, o que compromete a completude da
prestação jurisdicional, à luz do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
6. Diante da inviabilidade de reexame fático, impõe-se o retorno dos autos para
que o Tribunal local informe as datas dos potenciais eventos interruptivos, ficando
prejudicadas as demais teses, inclusive o pedido de julgamento imediato da
decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
“1. Incide o
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 489,
deixa de enfrentar a identificação e a data do evento alegado como interruptivo da
decadência, impondo-se a complementação da prestação jurisdicional. 2.
Reconhecida a necessidade de esclarecimento fático, devem os autos retornar à
origem para exame das datas dos potenciais eventos interruptivos, ficando
prejudicadas as demais teses”.
CPC, arts. 85, § 11, 487, II e 489, § 1o, IV; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, I.
art. 26,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 54097c87-9fd6-4a64-b474-c30735182dae

RECURSO ESPECIAL No 2166256 - PR(2024/0319514-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AUTOPOWER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOAO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
THIAGO GOUVELLA DUARTE - PR099409
JULIA RICO DE OLIVEIRA - PR096656
RECORRIDO
: VALTAMIR MARQUEZ
ADVOGADO
: JONAS ALBERTI - PR081457
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO SANEADORA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. OMISSÃO
QUANTO AO ATO INTERRUPTIVO DA DECADÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão saneadora que reconheceu
a incidência do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova e
afastando a decadência.
2. A controvérsia é sobre ação declaratória de resolução contratual por vício c/c
perdas e danos
indenização por danos morais e com pedido de resolução do
c/c
contrato de compra e venda de veículo, restituição de valores, indenizações e,
alternativamente, obrigação de fazer reparos.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
decisão saneadora, afirmou a incidência do CDC pela teoria finalista mitigada,
determinou a inversão do ônus da prova e afastou a decadência diante de
reclamação do consumidor que obsta o prazo até resposta negativa inequívoca do
fornecedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
identificação e à data do ato interruptivo apto a obstar a decadência, em violação do
§ 1o, IV, do CPC; e (ii) saber se é possível o julgamento imediato da
art. 489,
decadência por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do
II, do
art. 487,
CPC.
Documento eletrônico VDA55288638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:34
Código de Controle do Documento: d57be1bf-1251-4303-bc90-8fe40269910c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Está configurada a omissão por ausência de indicação da data do evento
apontado como interruptivo da decadência, o que compromete a completude da
prestação jurisdicional, à luz do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
6. Diante da inviabilidade de reexame fático, impõe-se o retorno dos autos para
que o Tribunal local informe as datas dos potenciais eventos interruptivos, ficando
prejudicadas as demais teses, inclusive o pedido de julgamento imediato da
decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
“1. Incide o
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 489,
deixa de enfrentar a identificação e a data do evento alegado como interruptivo da
decadência, impondo-se a complementação da prestação jurisdicional. 2.
Reconhecida a necessidade de esclarecimento fático, devem os autos retornar à
origem para exame das datas dos potenciais eventos interruptivos, ficando
prejudicadas as demais teses”.
CPC, arts. 85, § 11, 487, II e 489, § 1o, IV; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, I.
art. 26,
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AUTO POWER COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ em agravo de instrumento nos autos de ação declaratória de resolução
contratual em razão de vício
perdas e danos
indenização por danos morais.
c/c
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 108):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APLICABILIDADE DO CDC.
VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR PRESENTE. TEORIA FINALISTA
MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NECESSÁRIA. VENDEDOR
QUE POSSUI MAIS APTIDÃO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO
§ 2o, I,
ART. 26,
DO CDC. RECLAMAÇÃO QUE OBSTA A DECADÊNCIA. REQUISITÓRIO DE
RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA
REQUERIDA APENAS PELO AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 95,
DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55288638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:34
Código de Controle do Documento: d57be1bf-1251-4303-bc90-8fe40269910c

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão
não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão, empregou conceitos
indeterminados sem explicar sua incidência concreta e limitou-se à transcrição
normativa sem vinculação específica ao caso, configurando omissão e obscuridade
na análise da decadência e do marco de interrupção;
b) 445, § 1o, do CC, visto que, com a inaplicabilidade do CDC ao caso, a
pretensão redibitória deveria observar o prazo de 30 dias a partir da ciência do
vício oculto.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do acórdão paradigma TJSC
na APL n. 0000971-35.2015.8.24.0189, ao afastar a decadência sem delimitar o
termo inicial evidenciado do vício e sem comprovar a resposta negativa inequívoca
do fornecedor, quando a orientação do precedente estabelece prazo decadencial de
90 dias para vício oculto com obstrução até a resposta negativa.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão por ofensa ao art. 489, § 1o, I, II, III e IV, do CPC e se reconheça a
decadência. Requer ainda que se reforme o acórdão, se julgue a decadência e se
afaste a inversão do ônus da prova.
Contrarrazões às fls. 193-195.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA55288638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:34
Código de Controle do Documento: d57be1bf-1251-4303-bc90-8fe40269910c

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora de organização do processo que reconheceu a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova e
afastou a decadência em ação declaratória de resolução contratual em razão de
vício
perdas e danos
indenização por danos morais na qual a parte autora
c/c
c/c
pleiteou a resolução do contrato de compra e venda de veículo, a restituição de
valores pagos, indenização por danos materiais e morais e, alternativamente, a
obrigação de fazer os reparos necessários.
A Corte estadual manteve a decisão saneadora, negando provimento ao
agravo de instrumento. Afirmou a incidência do CDC com base na teoria finalista
mitigada, a inversão do ônus da prova e a não configuração da decadência diante
da reclamação do consumidor que obsta o prazo até a resposta negativa inequívoca
do fornecedor.
A insurgência merece prosperar em parte.
No recurso especial, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 158-160):

[...]
57. Ocorre que, há clara omissão constante nos autos, visto que, a fim de
declarar a inocorrência da decadência, haveria de se informar qual foi o ato
interruptivo capaz de oportunizar a discussão dos presentes autos, o que não se
verifica.
58. Ante a constatada omissão e contradição da r. decisão, há de declarar a
reforma do acórdão que manteve a decisão do r. despacho saneador diante de ambas
as constatações trazidas em preliminar de mérito, com a possibilidade de julgamento
imediato da decadência por parte deste tribunal, visto se tratar matéria de ordem
pública, capaz de extinguir o processo com análise de mérito.
[...]
60. Neste sentido de forma contraditória, ratifica também que o Recorrente
não concluiu a execução dos serviços, porém Excelência, ocorre que, há clara
omissão constante nos autos, uma vez que o serviço foi concluído e após a
conclusão o Recorrido em data não declarada procurou a Recorrida supostamente
para conserto de vício que estava oculto, a fim de declarar a inocorrência da
decadência, haveria de se informar qual foi o ato interruptivo capaz de oportunizar a
discussão dos presentes autos, o que não se verifica. (artigo 487, II do CPC)
Documento eletrônico VDA55288638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:34
Código de Controle do Documento: d57be1bf-1251-4303-bc90-8fe40269910c

Eis o que consta do acórdão combatido (fl. 111):

[...]
Nesse cenário, tem-se por inequívoco que a demanda pretérita feita
consumidor, consideradas as peculiaridades do caso concreto, obstou a decadência,
nos termos do artigo 26, § 2o, I, do CDC, sendo que a negativa do reparo presente
em áudio de mov. 1.12 – Originários, não foi contestada pelo agravante. Assim, tem-
se afastada a alegação de decadência.

O art. 489, § 1o, IV, do CPC determina que é omissa a decisão que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador”.
É certo que o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente
cada ponto levantado pelas partes, mas deve analisar, ainda que para rejeitá-los, os
fundamentos que sejam potencialmente capazes de conduzir a controvérsia a
desfecho diverso.
No caso, é aventado o questionamento de qual ato teve o condão de
obstar a decadência.
Embora seja mencionado um áudio, não se sabe em qual data foi
A omissão quanto a essa questão compromete a completude da
enviado/recebido.
prestação jurisdicional.
Desse modo, sendo inviável o reexame fático pelo STJ, impõe-se o
retorno dos autos à origem para que a Corte local proceda a novo julgamento,
informando a data do evento alegadamente interruptivo.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e dou-lhe
parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem a fim de que examine as datas dos potenciais eventos interruptivos,
.
prejudicadas as demais teses recursais
Documento eletrônico VDA55288638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:34
Código de Controle do Documento: d57be1bf-1251-4303-bc90-8fe40269910c

Ante o resultado do julgamento, deixo de aplicar o disposto no
§
art. 85,
11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55288638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:34
Código de Controle do Documento: d57be1bf-1251-4303-bc90-8fe40269910c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.166.256 / PR
Número Registro: 2024/0319514-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037911220228160025
00416628320248160000
00542973320238160000
37911220228160025
3791122022816002500416628320248160000 416628320248160000 542973320238160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTOPOWER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOAO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
JULIA RICO DE OLIVEIRA - PR096656
THIAGO GOUVELLA DUARTE - PR099409
RECORRIDO
: VALTAMIR MARQUEZ
ADVOGADO
: JONAS ALBERTI - PR081457
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
14/04/2026
22/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:12
Código de Controle do Documento: 5144674c-e942-4ba2-ad1a-0ac2f749241c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:12
Código de Controle do Documento: 5144674c-e942-4ba2-ad1a-0ac2f749241c